Tribunal: TJSP
Processo: 1015879-52.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
COMPETÊNCIA - CAUSA DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública - Exegese do Art. 2o "caput" e § 4o da Lei no 12.153/09, e art. 9o do Provimento no 2.203/14 do CSM, com as alterações introduzidas pelo Provimento no 2.321/16 - Caso concreto que não se subsome a nenhuma das hipóteses de exclusão previstas no § 1o e seus incisos -

Ementa:
COMPETÊNCIA - CAUSA DE VALOR IGUAL OU INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública - Exegese do Art. 2o "caput" e § 4o da Lei no 12.153/09, e art. 9o do Provimento no 2.203/14 do CSM, com as alterações introduzidas pelo Provimento no 2.321/16 - Caso concreto que não se subsome a nenhuma das hipóteses de exclusão previstas no § 1o e seus incisos - Competência das Turmas Recursais previstas no art. 98, I, da CF - Recurso não conhecido, determinada a remessa ao Colégio Recursal competente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015879-52.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante WILSON
CESCA, é apelado EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DE
CAMPINAS S/A - EMDEC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
não conhecido, determinada a remessa ao Colégio Recursal competente. V.U,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015879-52.2018.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.647 - mms
2
Voto no 33.647
Apelação Cível no 1015879-52.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: WILSON CESCA
Apelada: EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
DE CAMPINAS S.A.
JUIZ: Wagner Roby Gidaro
COMPETÊNCIA - CAUSA DE VALOR IGUAL OU
INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - Competência
absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública - Exegese
do Art. 2o “caput” e § 4o da Lei no 12.153/09, e art. 9o do
Provimento no 2.203/14 do CSM, com as alterações
introduzidas pelo Provimento no 2.321/16 - Caso concreto
que não se subsome a nenhuma das hipóteses de exclusão
previstas no § 1o e seus incisos - Competência das Turmas
Recursais previstas no art. 98, I, da CF - Recurso não
conhecido, determinada a remessa ao Colégio Recursal
competente.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
(fls.
93/99),
tempestivamente oposto em face da sentença de fls. 84/88, que julgou
improcedente o pedido inicial formulado por Wilson Cesca, em face da
Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas S.A., pelo qual
se pretende a anulação do auto de infração de trânsito, em razão da
insubsistência no seu preenchimento (inexatidão do local onde teria
havido a suposta infração), aliado, ainda, a perdas e danos materiais e
morais. A parte dispositiva do julgado está assim redigida:
“Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos
consta,
JULGO
IMPROCEDENTE
O
PEDIDO
formulado por WILSON CESCA contra a EMPRESA
MUNICIPAL
DE
DESENVOLVIMENTO
DE
CAMPINAS/SP EMDEC. Condeno o vencido ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015879-52.2018.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.647 - mms
3
pagamento das custas e despesas processuais, bem como
dos honorários advocatícios ao patrono da adversa, que
em função do valor inestimável, irrisório ou baixo valor
da causa, fixo por apreciação equitativa, em R$ 2.000,00,
nos termos do § 8.o, do artigo 85, do Código de Processo
Civil. O valor dos honorários será corrigido. Juros legais
de mora serão incidentes a partir do trânsito em julgado
desta sentença. Oportunamente, arquivem-se os autos.
P.R.I.”
Inconformado, recorre o autor sustentando a existência de
erro no auto de infração, eis que, não teria sido declinado com exatidão
o local onde teria sido cometida a suposta infração, fato que
impossibilita o exercício do direito de defesa.
Afirma que este agir, aliado a negativa de autoria da
infração, viola o artigo 280, incisos I e II do Código de Trânsito
Nacional.
O requerimento final está vazado nos seguintes termos:
“Nestas condições, invocando os suplementos de Vossas Excelências, requer seja
recebido e provido o presente recurso de Apelação, para o fim de, reformando-se
integralmente a sentença de fls. 84/87, ser anulado ou cancelado definitivamente o
Auto de Infração, quer pela insubsistência de seu preenchimento ou pela não
prática da infração, com todos os consectários legais, especialmente a supressão
dos respectivos pontos imputados à carteira de habilitação do Apelante,
condenando-se a Apelada no pagamento das perdas e danos materiais e morais
sofridos pelo Recorrente. Caso seja mantida a sentença, requer a redução dos
honorários sucumbenciais” (fls. 99).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015879-52.2018.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.647 - mms
4
Recurso devidamente processado (fls. 101). Foram
ofertadas Contrarrazões de Apelação (fls. 104/110).
É o relatório.
Não se conhece do recurso, por questão de competência. A
Lei no 12.153/09 estabelece a competência absoluta dos Juizados
Especiais da Fazenda Pública para causas de interesse dos Estados,
Distrito Federal, Territórios e Municípios, com valor até 60 salários
mínimos, assim dispondo:
“Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas
cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta)
salários mínimos.
§ 1o. Não se incluem na competência do Juizado Especial
da Fazenda Pública:
I
-
as
ações
de
mandado
de
segurança,
de
desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por
improbidade administrativa, execuções fiscais e as
demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
II - as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito
Federal,
Territórios
e
Municípios,
autarquias
e
fundações públicas a eles vinculadas;
III - as causas que tenham como objeto a impugnação da
pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou
sanções disciplinares aplicadas a militares.
§ 2o. Quando a pretensão versar sobre obrigações
vincendas, para fins de competência do Juizado Especial,
a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015879-52.2018.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.647 - mms
5
parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no
caput deste artigo.
§ 3o. (VETADO)
§ 4o. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da
Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.” (g.n.)
Editado o Provimento no 2.203/14 do Conselho Superior da
Magistratura CSM, assim estabeleceu:
Artigo 39. O Colégio Recursal é o Órgão de Segundo
Grau de Jurisdição do Sistema dos Juizados Especiais e
tem competência para o julgamento de recursos cíveis,
criminais e da Fazenda Pública oriundos de decisões
proferidas pelos Juizados Especiais.
Parágrafo único. Enquanto não instaladas as turmas
recursais específicas para o julgamento de recursos nos
feitos previstos na Lei 12.153/2009, fica atribuída a
competência recursal:
I - na Comarca da Capital, às Turmas Recursais Cíveis
do Colégio Recursal Central;
II - nas Comarcas do Interior, às Turmas Recursais
Cíveis ou Mistas.
Por seu turno, transcorrido o prazo de cinco anos previsto
no artigo 23 da Lei 12.153/09 para organização e implementação dos
serviços, o Provimento no 2.321/16 do Conselho Superior da
Magistratura alterou art. 9o do referido Provimento no 2.203/14,
passando a assim enuncia-lo:
“Art. 9o. Em razão do decurso do prazo previsto pelo
artigo 23 da Lei 12.153/2009, a competência dos
Juizados da Vara da Fazenda é plena, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015879-52.2018.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.647 - mms
6
artigo 2o, § 4o, do referido diploma legal.”
Extrai-se da inicial que o Autor atribuiu à causa o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais) vide fls. 08, inferior ao limite que
delimita a competência no art. 2o da Lei no 12.153/09, não se
subsumindo em nenhuma das exceções contempladas nos parágrafos e
seus incisos.
Nessa ordem, a competência para apreciação dos recursos é
das denominadas Turmas Recursais referidas no artigo 98, inciso I, da
Constituição Federal, específicas para o julgamento de recursos dos
feitos previstos na Lei Federal no 12.153/09, ou, enquanto não
instaladas, em se tratando de Comarcas do Interior, das Turmas
Recursais Cíveis ou Mistas, nos termos do artigo 35, inciso II, do
Provimento CSM no 2.203/2014.
Em sendo assim, respeitados os atos processuais
praticados, em observância aos princípios da economia e da celeridade
processual, por se tratar de competência absoluta, de rigor a remessa do
presente recurso ao Colégio Recursal competente para conhecer e
decidir o recurso. De igual teor, confiram-se precedentes deste E.
Tribunal:
PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA JUIZADOS
ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA
CAUSA IGUAL OU INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS
MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. Os Juizados
Especiais da Fazenda Pública têm competência absoluta
para processar, conciliar e julgar causas cíveis de
interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015879-52.2018.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.647 - mms
7
Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta
salários mínimos (art. 2o, § 4o da Lei no 12.153/09). Valor
da causa igual ou inferior a sessenta salários mínimos.
Incompetência da Justiça Comum Estadual. Competência
dos Juizados Especiais. Aproveitamento dos atos
processuais. Competência recursal não aceita. Recurso
não conhecido. Remessa dos autos ao Colégio Recursal
da 5a Circunscrição Judiciária de Jundiaí. (TJSP, 9a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Décio Notarangeli,
Apelação/Remessa
Necessária
no
1016911-26.2017.8.26.0309, j. 17/09/2018).
APELAÇÃO
-
Ação
ordinária
-
Diferenças
de
complementação de pensão - Valor da causa inferior a 60
salários mínimos - Competência absoluta do Juizado
Especial da Fazenda Pública - Inteligência do art. 2o, da
Lei no 12.153/09 - Aproveitamento dos atos, por
economia processual - Recursos não conhecidos,
determinando-se a remessa ao Colégio Recursal
competente.
(TJSP;
Apelação/Remessa
Necessária
1008370-75.2015.8.26.0114; Relator (a): Moreira de
Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 26/03/2019; Data de
Registro: 26/03/2019).
EQUIPAMENTO E INSUMOS - OBRIGAÇÃO DE
FAZER COM PEDIDO DE TUTELA CONCEDIDA -
Aparelho BIPAP com máscara nasal Confortfull -
Matéria que se enquadra na competência do Juizado
Especial da Fazenda Pública (art. 2o, § 4o, da Lei no
12.153/09) - Autor que atribuiu valor à causa menor do
que 60 (sessenta) salários mínimos - Reconhecimento da
competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015879-52.2018.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.647 - mms
8
Pública, após o decorrido o prazo previsto no art. 23 da
Lei no 12.153/2009. Inteligência do Provimento CSM no
2.321/2016. Competência recursal da Turma Recursal
Cível ou Mista - Art. 98, I, da CF, Lei Federal no
12.153/09, Provimento CSM no 2.203/2014 e Enunciado
FONAJE no 9 Precedentes desta Corte de Justiça - Não
conhecimento do recurso, determinada a remessa dos
autos ao Colégio Recursal do Juizado da Comarca de
Jundiaí.
(TJSP;
Apelação/Remessa
Necessária
1014643-62.2018.8.26.0309; Relator (a): Rebouças de
Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de Jundiaí - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 25/03/2019; Data de Registro:
25/03/2019).
Na mesma esteira já decidiu esta C. Oitava Câmara de
Direito Público:
APELAÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - MUNICÍPIO DE
LIMEIRA - Pretensão de reconhecimento de vínculo no
período em que supostamente trabalhou como Guarda
Civil Municipal, com o pagamento de indenização por
danos
materiais
e
incorporação
dos
proventos.
PRETENSÃO INAUGURAL EM VALOR INFERIOR A 60
(SESSENTA)
SALÁRIOS
MÍNIMOS
-
Regra
de
competência absoluta que deve ser observada, nos termos
do artigo 2o, inciso II, alínea "a", do Provimento n.o
1.768/2010, do Conselho Superior da Magistratura e
artigo 2o, caput, da Lei Federal n.o 12.153/09. Nas
Comarcas do interior, enquanto não instalados os
Juizados Especiais de Fazenda Pública, ficam designados
para julgamento os juízes das Varas da Fazenda Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015879-52.2018.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.647 - mms
9
Desnecessidade de anulação da r. sentença, porém
necessária a remessa dos autos ao Colégio Recursal,
competente para apreciação de recurso. Recurso não
conhecido, com determinação de remessa dos autos para
apreciação pelo Colégio Recursal. (TJSP; Apelação
Cível 1001256-78.2017.8.26.0320; Relator Leonel Costa;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de
Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 20/03/2019; Data de Registro: 21/03/2019).
APELAÇÃO - ORDINÁRIA - VALOR DA CAUSA OU
PROVEITO ECONÔMICO - SENTENÇA DA VARA DA
FAZENDA PÚBLICA - COMPETÊNCIA DO JUIZADO
ESPECIAL - RECURSO AO COLÉGIO RECURSAL -
Ação processada e julgada pelo rito ordinário, cuja
matéria é do Juizado Especial da Fazenda Pública da
Comarca, tendo em vista que valor da causa, ou o
proveito econômico, é inferior a 60 salários mínimos,
bem como a matéria não se enquadrar em nenhuma das
hipóteses, previstas na Lei n.o 12.153/2009 (art. 2o, § 1o) -
Regra de competência absoluta que deve ser observada,
nos termos do artigo 2o, inciso II, alínea "a", do
Provimento n.o 1.768/2010, do CSM, e artigo 2o, 'caput',
da mesma lei - Desnecessidade de anulação da r.
sentença, porém necessária a remessa dos autos ao
respectivo competente Colégio Recursal, a fim de que
seja
obedecido
o
rito
sumaríssimo,
entretanto,
aproveitando-se os atos processuais já praticados, em
respeito aos princípios da economia e da celeridade
processual, o que não causará nenhum prejuízo às partes
- Precedentes da Seção de Direito Público - Recurso não
conhecido, com determinação de remessa dos autos ao
respectivo Colégio Recursal. (TJSP; Apelação Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015879-52.2018.8.26.0114 - Comarca de Campinas - Voto no 33.647 - mms
10
1001656-97.2017.8.26.0383; Relator (a): Ponte Neto;
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de
Nhandeara - Vara Única; Data do Julgamento:
14/03/2019; Data de Registro: 14/03/2019).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. COMPETÊNCIA RECURSAL - Decisão que
determinou o desconto no débito principal dos valores a
serem recolhidos a título de contribuição previdenciária
em cumprimento de sentença prolatada pelo Juizado
Especial Cível. Competência absoluta da Turma
Recursal. Agravo não conhecido, com determinação de
remessa ao órgão competente. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2207894-82.2018.8.26.0000; Relator (a):
Bandeira Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro de Rio Claro - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 28/11/2018; Data de Registro:
28/11/2018).
Isto posto, meu voto não conhece do recurso, com
determinação de remessa ao Colégio Recursal competente.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)